Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715444-45.2023.8.07.0005 RECORRENTE: THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, confirmou a medida liminar e julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade plena de veículo oferecido pelo devedor em garantia de contrato de consórcio, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a aplicação, no caso concreto, da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; (ii) se existe abusividade na cobrança de juros remuneratórios e na capitalização de juros; (iii) se é válida a cobrança de tarifas de cadastro e de registro do contrato; e (iv) se teria ocorrido venda casada na contratação do seguro prestamista relativo ao contrato de financiamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A verificação da alegada abusividade das cláusulas contratuais não é matéria atinente ao campo dos fatos, por se limitar à análise de juridicidade, a fim de averiguar a conformidade das cláusulas impugnadas com o direito posto. Quanto a esse ponto, não se aplica a inversão do ônus da prova, inclusive pela ausência de verossimilhança das alegações e pela inexistência de hipossuficiência quanto a matéria de direito. Portanto, não é cabível, no caso concreto, a aplicação do disposto no art. 6o, VIII, do CDC. 4. Segundo entendimento do STJ, a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, como no presente contrato, não indica abusividade da instituição financeira. Além disso, é legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 5. Não há, na hipótese, demonstração de que a tarifa de cadastro foi cobrada posteriormente ao início do relacionamento entre as partes envolvidas no negócio jurídico, considerando que, na cédula de crédito bancário, consta que a tarifa de cadastro foi especificada como “isenta” (item D.1). 6. A tarifa de registro do contrato se justifica por estar expressamente pactuada no contrato com o valor em destaque (“Registro contrato-órgão de trânsito (Res. 320 CONTRAN - financiado: R$446,00), bem como pelo fato de que a instituição financeira comprovou a realização do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames. 7. O seguro prestamista não foi contratado nem consta como quantia a ser paga pelo consumidor. O item B.6 do contrato especifica que o seguro prestamista não está incluído nos encargos contratuais. Não se verifica, portanto, a ocorrência de venda casada. 8. As cláusulas contratuais impugnadas estão em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie. Também não se verifica abusividade que implique descaracterização da mora ou revisão do montante devido pelo consumidor. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada, sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal objeto da suposta divergência jurisprudencial. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome dos advogados que a subscrevem (ID 74124104). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017